Tribunal: TJES
Processo: 5003974-17.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003974-17.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5003974-17.2026.8.08.0012

RECORRENTE: JHONATAN SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INADMITIU APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de primeiro grau que considerou intempestiva a apelação da defesa, sob o argumento de que a intimação teria ocorrido em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em saber se a presença do Defensor Público em audiência dispensa a necessidade de intimação pessoal com remessa dos autos para o início da contagem do prazo recursal, conforme preceitua a Lei Complementar nº 80/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 80/94 estabelece a intimação pessoal com remessa dos autos como prerrogativa inafastável da Defensoria Pública.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a contagem do prazo só se inicia com a formalização da vista à instituição, e não com a simples ciência no ato judicial.

Inexistindo prova da remessa dos autos ou abertura de vista eletrônica no sistema PJe, o recurso interposto deve ser considerado tempestivo para evitar cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Tese: O prazo recursal para a Defensoria Pública flui apenas a partir da intimação pessoal com a efetiva remessa dos autos, independentemente da presença do Defensor no ato da prolação da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 25 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5003974-17.2026.8.08.0012

RECORRENTE: JHONATAN SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JHONATAN SANTOS DE SOUZA
, irresignado com a r. decisão de fls. (ID 80235989) que, em sede de juízo de prelibação, inadmitiu o recurso de Apelação Criminal por considerá-lo intempestivo.

A peça acusatória narra, em síntese, que no ano de 2021, na localidade de Cariacica/ES, o recorrente, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com terceiros, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si o veículo Toyota Hilux da vítima, conforme detalhado no ID 83718117.

Após o trâmite processual e a prolação de sentença condenatória, a Defesa interpôs Apelação, a qual não foi recebida pelo magistrado de primeiro grau.

Em suas razões recursais (ID 80807345), a Defesa sustenta que a contagem do prazo para a interposição do recurso só se inicia com a efetiva intimação pessoal com a remessa dos autos à Defensoria Pública, prerrogativa esta que não teria sido observada, tornando o recurso tempestivo.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. (ID 18829613), opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, reconhecendo que a intimação em audiência não supre a necessidade de remessa dos autos para a Defensoria Pública.

O presente Recurso em Sentido Estrito visa combater a decisão que negou seguimento à Apelação Criminal do réu, sob o fundamento de que o prazo recursal teria transcorrido
in albis
após a ciência em audiência. O cerne da gênese da controvérsia reside na validade da intimação do Defensor Público presente no ato processual frente à prerrogativa institucional de remessa dos autos.

Reitero que os fatos subjacentes referem-se a crime patrimonial de acentuada gravidade, onde o ora recorrente teria, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraído veículo Toyota Hilux, fato este que culminou em condenação pelo juízo de piso. Contudo, arguido o inconformismo, este restou obstado por suposta intempestividade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Haja vista o panorama recursal, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão de piso incorreu em erro ao decretar a intempestividade do apelo. Argumenta que, por se tratar de réu assistido pela Defensoria Pública Estadual, o prazo para recorrer somente flui a partir da intimação pessoal do órgão, a qual pressupõe, obrigatoriamente, a entrega dos autos com vista, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94. Sob essa ótica, a mera ciência em audiência não poderia servir de termo inicial para a contagem do prazo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso da conclusão do juízo
a quo
. Extrai-se que, embora o Defensor Público estivesse presente na sessão de julgamento ou audiência ocorrida em 2021, não houve a posterior certificação da remessa dos autos à instituição ou a abertura de vista no sistema de processo eletrônico para fins de interposição recursal.

O que temos, portanto nessa análise, é um ato de ciência que não se confunde com o ato complexo de intimação pessoal da Defensoria Pública, violando o rito procedimental estabelecido para as funções essenciais à justiça.

Dessa forma, cai por terra o entendimento de que a simples presença em audiência supre o dever de intimação pessoal com remessa. Imperioso destacar que a prerrogativa da Defensoria não é um privilégio individual do causídico, mas uma garantia do assistido para que receba defesa técnica efetiva.

O encaixe entre os fatos e a norma exige que o defensor tenha acesso integral aos autos fora do ambiente conturbado das sessões, permitindo uma análise técnica detida dos fundamentos da sentença condenatória, sob pena de vulneração ao princípio do contraditório.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior, que reforça a natureza dúplice da intimação pessoal (ciência e remessa):

“É natural que, nos casos em que há ato processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dela tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro integrante da Defensoria Pública o exercício pleno do contraditório, seja porque o referido membro não poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo.” (STJ - HC: 296759 RS 2014/0141007-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/08/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“...a intimação da Defensoria Pública deve ser pessoal e com remessa dos autos, independente do defensor público estar presente no ato da decisão. É tempestivo o recurso de apelação aviado, eis que a intimação pessoal do Defensor Público mesmo em sessões de Tribunal do Júri, não pode ser excepcionada...” (TJ-ES - RSE: 00185467820178080012, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data: 20/05/2019).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a decisão que inadmitiu a apelação configura inequívoco cerceamento de defesa.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência demonstra que, inexistindo a prova da remessa dos autos à Defensoria (ou abertura de vista no PJe), o prazo sequer havia se iniciado quando da interposição do recurso, restando clara a sua tempestividade.

A concordância da Douta Procuradoria de Justiça reforça a necessidade de reforma para preservar as garantias constitucionais do réu.

Ante o exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão interlocutória mista de primeiro grau (ID 80235989), determinando o recebimento e o regular processamento da Apelação Criminal interposta por Jhonatan Santos de Souza.

É como voto.

03

Vitória/ES, 25 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.